Tribunal: TJMT
Processo: 1003943-64.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003943-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CONCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.940.270/0001-82 (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), JOSE TONTIM DOS SANTOS - CPF: 072.470.521-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LILIAN MARIA DOS SANTOS RAGIOTTO - CPF: 481.772.531-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
–
DANOS MORAIS COLETIVOS – BLOQUEIO JUDICIAL
– NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INDEFERIMENTO
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1 – No caso em apreço, a questão referente ao dano moral coletivo demanda instrução probatória a ser realizada no curso da ação de conhecimento, com observância do contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual, não se mostra possível, deferir liminarmente o pedido de bloqueio de valores do agravado para garantir futura e eventual reparação por dano moral coletivo.

2. Deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto de ativos financeiros da empresa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para garantir a efetividade da tutela jurisdicional pretendida, no tocante aos danos morais coletivos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MPEMT - BARRA DO GARÇAS
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais Coletivos n. 1710-02.2019.811.0004, Código: 298958, proposta em desfavor de
CONCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
, deferiu a tutela provisória para determinar a Requerida que se abstenha de comercializar qualquer combustível fora das normas e especificações técnicas regulamentadas pela Agência Nacional de Petróleo, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por cada descumprimento averiguado e, indeferiu o pedido de arresto de ativos financeiros da empresa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para garantir a efetividade da tutela jurisdicional pretendida, no tocante aos danos morais coletivos.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada no ponto do bloqueio judicial de valores depositados em contas bancárias do Agravado, pois está demonstrado no Relatório de Ensaio n. CPT/FC00314/2017, a prática ilícita perpetrada pela Recorrida consistente na comercialização de Óleo Diesel B S10 Comum com teor de enxofre, o qual apresentou resultado de 25,7 mg/kg, quando a especificação máxima era igual a 10 mg/kg, portanto, 157% (cento e cinquenta e sete por cento) acima do limite, estando, assim, fora das especificações da Agência Nacional de Petróleo.

Assevera que o retardamento da intervenção judicial, ou sua postergação ao deslinde da ação, colocará em risco a devida reparação pelos danos morais causados à coletividade, a comprometer o resultado útil e eficaz do processo.

Sustenta que não é razoável aguardar que a Agravada comece a dilapidar o seu patrimônio para que, só então, seja possível falar no deferimento da medida cautelar.

Aduz, ainda, que a Agravada é demandada em duas execuções fiscais propostas pela Fazenda Pública Estadual, visando o adimplemento de débitos tributários.

Desse norte, postula a reforma de decisão para determinar a imediata decretação do bloqueio, via BACENJUD, de valores depositados em contas bancárias em nome da empresa Agravada, no montante correspondente ao cumprimento da obrigação, qual seja R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A liminar foi indeferida pelo Des. Márcio Vidal (ID.
7233624).

O agravado não ofertou as contrarrazões, conforme
ID. 8395254.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo provimento do agravo, para que seja realizado o bloqueio razoável de valores nas contas do requerido.

(ID. 8437880).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

É certo que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular desde que evidenciada a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

O Juízo de 1º grau, indeferiu o pedido de bloqueio de valores nas contas do Agravado, posto que o Autor não trouxe aos autos nenhum indicio que apresente a possibilidade de desfazimento do próprio patrimônio por parte do devedor.

Irresignado, o Agravante pugna pela
reforma da decisão
,
para que proceda o
bloqueio judicial de valores depositados em contas bancárias do Agravado, pois está demonstrado no Relatório de Ensaio n. CPT/FC00314/2017, a prática ilícita perpetrada pela Recorrida consistente na comercialização de Óleo Diesel B S10 Comum com teor de enxofre, o qual apresentou resultado de 25,7 mg/kg, quando a especificação máxima era igual a 10 mg/kg, portanto, 157% (cento e cinquenta e sete por cento) acima do limite, estando, assim, fora das especificações da Agência Nacional de Petróleo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

A questão central a ser dirimida no presente Recurso de Agravo de Instrumento é saber acerca da possibilidade ou não de bloqueio judicial, via BACENJUD, referente aos danos morais coletivos, quando a ação de conhecimento encontra-se na fase postulatória, ou seja,
ab initio
.

Importante consignar inicialmente que a constrição de valores é medida processual utilizada como forma de assegurar futuro cumprimento de sentença e, ao analisar a ação de base, não se vislumbra, ao menos nesse momento processual, indícios de que o Agravado se esquivará de eventual e futura condenação judicial, ou seja, ausente o requisito do
periculum in mora.

Ademais, não se nega a possibilidade de constrição judicial (bloqueio
on line
, BACENJUD) quando configurado o dano moral coletivo.

Entretanto, o valor que o Agravante pretende ver constrito, via BACENJUD, (R$ 100.000,00) se mostra, neste momento de cognição sumária, demasiadamente duvidoso, haja vista que, em se tratando de dano moral coletivo, caberá ao juízo
a quo
, após o contraditório e ampla defesa, apurar com parcimônia o real valor, caso seja julgada procedente a ação de base.

Nesse norte e, neste momento processual o qual a Ação Civil Pública (processo de conhecimento) encontra-se na fase inaugural, não se vislumbra os requisitos essenciais para o deferimento da tutela de urgência, mormente o
fumus boni iuris
.

Nesse contexto jurídico-processual, estando ausentes os requisitos e pressupostos essenciais da tutela de urgência (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), o indeferimento, nesta fase embrionária da ação, é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS A FIM DE ASSEGURAR O RESSARCIMENTO DO DANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRIÇÃO LIMITADA AO VALOR SUFICIENTE PARA RECOMPOR O ERÁRIO. "QUANTUM" A SER DETERMINADO PELO JUIZ. PEDIDO DE BLOQUEIO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM MULTA CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. INAPLICABILIDADE DO JULGADO NO RESP N. 1.366.721/BA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO "FUMUS BONI IURIS" E DO "PERICULUM IN MORA". RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Havendo solidariedade entre os corréus da ação até a instrução final do processo, o valor a ser indisponibilizado para assegurar o ressarcimento ao erário deve ser garantido por qualquer um deles, limitando-se a medida constritiva ao "quantum" determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada. Precedentes. III - A ausência de insurgência, no momento oportuno, quanto à indisponibilidade de bens a fim de garantir o pagamento da sanção de multa civil impede à parte recorrente suscitá-la por meio de recurso especial, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. IV - Não se aplica o entendimento firmado no REsp 1.366.721/BA
para a indisponibilidade de bens a fim de assegurar o pagamento de indenização por danos morais coletivos, sendo necessário o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência para a sua concessão
. V - Recurso Especial parcialmente conhecido e improvido. (STJ - REsp 1731782/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018)

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada deu a melhor solução para o caso epigrafado, merecendo ser mantida.

Diante disso, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021